Tribunal: TJSP
Processo: 9089195-28.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENSIONISTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE POLÍCIA (GAP) – Extenção da Gratificação por atividades de polícia (GAP) aos pensionistas – Pagamento das diferenças havidas – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no

Ementa:
PENSIONISTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE POLÍCIA (GAP) – Extenção da Gratificação por atividades de polícia (GAP) aos pensionistas – Pagamento das diferenças havidas – Lei no 11.960/09 – Juros e correção monetária – Reexame da matéria à luz do artigo 1.030, inciso II, do NCPC – RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ – Adequação do julgado anteriormente prolatado.

DÉBITOS EM ATRASO DA FESP – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9089195-28.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALAOR PETENTE, MARIVALDA APARECIDA RODRIGUES, OLINDA
ALVES PETENTE, REGINA HELENA RODRIGUES PEREIRA, CINTIA
CRISTINA DE OLIVEIRA, ALAOR PETENTE, ZORAIDE CASSIANO DE
ASSIS, JOSEPHINA POLETO FERREIRA, EURIDES BOTELHO VENEZIANO e
MARILENE QUEIROZ SCRIPTOR, são apelados CAIXA BENEFICENTE DA
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO - CBPM e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
readequaram o Acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9089195-28.2009.8.26.0000 -Voto no 11.964 vss
2
Apelação no 9089195-28.2009.8.26.0000
Apelante: Caixa Beneficente da Policia Militar - CBPM
Apelados: Alaor Petente e outros
Comarca: São Paulo 13a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi
Voto no 11.964
PENSIONISTAS
DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADES DE
POLÍCIA (GAP) Extenção da Gratificação por atividades
de polícia (GAP) aos pensionistas
Pagamento das
diferenças havidas Lei no 11.960/09 Juros e correção
monetária
Reexame da matéria à luz do artigo 1.030,
inciso II, do NCPC RE no 870.947/SE, Tema no 810, do C.
STF, e REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905, do C. STJ
Adequação do julgado anteriormente prolatado.
DÉBITOS EM ATRASO DA FESP
JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA
A partir de 30.06.09,
deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal
Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no
905 - STJ.
Vistos.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 298/300), a controvérsia
relativa à incidência da Lei no 11.960/09, quanto aos índices de juros de
mora e correção monetária, deve ser reexaminada pela Turma
Julgadora, em razão do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9089195-28.2009.8.26.0000 -Voto no 11.964 vss
3
Observo a existência de recurso especial (fls. 225/250)
nos autos, abordando a questão sobre a incidência da Lei no 11.960/09,
na apuração do débito, tema este julgado pelo C. STF, Tema no 810, e
pelo C. STJ, Tema no 905.
Determinado o sobrestamento do feito, nos termos da
r. decisão de fls. 295.
É uma síntese do necessário.
Primeiramente, é de conhecimento geral que, em
sessão realizada no dia 03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal
Federal concluiu o julgamento dos recursos sobre a correção monetária
nas condenações contra a Fazenda Pública, razão pela qual o presente
feito deve prosseguir.
Passa-se à reapreciação da questão pela Turma
Julgadora.
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
no 810, ATA no 27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017,
no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9089195-28.2009.8.26.0000 -Voto no 11.964 vss
4
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal já se
posicionou, reiteradamente, no sentido da produção imediata dos
efeitos de sua decisão em causas que versem sobre precedentes
vinculantes, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do acórdão do caso paradigma (AgR 612.375/DF, Min Dias
Toffolli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe
29.08.2017 e ARE 930.467/PR, Min. Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
Nesta medida, afigura-se de rigor, neste particular, a
adequação do julgado anteriormente prolatado às fls. 181/190,
cabendo esclarecer, no que se refere à questão dos índices de juros e
correção monetária, que:
Considerando o termo das parcelas devidas, quanto aos
juros: a) aplicar-se-á a taxa de 0,5% ao mês a partir de agosto/2001; b)
taxa de juros correspondente as dos depósitos em caderneta de
poupança após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09, conforme a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal, e o assentado na decisão sobre o Tema no
810.
Já no que concerne ao índice de correção monetária,
utilizar-se-ão os índices previstos na Tabela Prática do Tribunal de
Justiça de São Paulo, considerando a aplicação do IPCA-E a partir de
julho/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9089195-28.2009.8.26.0000 -Voto no 11.964 vss
5
Destarte,
pelo
meu
voto,
adequo
a
decisão
anteriormente adotada por esta E. Turma Julgadora, consideradas as
precitadas decisões do C. STF e do C. STJ como razões de decidir.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)